Tribunal: TJDFT
Processo: 0755525-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0755525-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CATARINA PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da interposição da reclamação noticiada em ID 58707150. Aguarde-se o julgamento da ação correlata. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora